Tribunal: TJMT
Processo: 1062196-19.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1062196-19.2019.8.11.0041, impetrado por TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA – EPP, contra ato do Agente de Tributos Estaduais, Fiscais de Tributos Estaduais, Coordenador de Cadastro e Domicílio, Tributário Eletrônico, Secretário-adjunto da Receita Pública Superintendente de Programas de Incentivo, Secretário-adjunto de Investimento e Agronegócio e Secretário Adjunto da Receita Pública, todos vinculados ao ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o, da Lei Complementar n. 631/2019, do art. 2o, do Decreto n. 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C, do Decreto n. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos n. 273 e 319/2019.
Prolatada a sentença (id. 81501084), a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que o mandado de segurança não foi impetrado contra ato concreto, mas apenas visou combater atos de conteúdo normativos, genéricos, abstratos e impessoais.
Salienta que não ficaram demonstrados quais seriam os danos e prejuízos que as normas impugnadas estavam causando na impetrada, realçando que o mandado de segurança pressupõe prova inequívoca de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo da impetrante, não se prestando a impugnar normas gerais e abstratas, nos termos do que preceitua a Súmula 266 do STF.
Ainda, afirma inexistir ilegalidade e/ou inconstitucionalidade a ser corrigida, uma vez que a Lei Complementar Federal no160/2017 autorizou que os Estados pudessem deliberar, mediante celebração de convênio, sobre a remissão dos créditos tributários, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto no artigo 155, §2o, inciso XII, alínea “g” da Constituição Federal e sobre a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais.
Verbera que não houve excesso do poder regulamentador, uma vez que a condição de desistência de ações judiciais e/ou impugnações, defesas e recursos administrativos está prevista no Convênio ICMS 190/2017, de maneira que o artigo 4o da Lei Complementar n. 631/2019, artigo 2o do Decreto n. 274/2019 e artigos 14-B e 14-C do Decreto n. 2.212/2014 não trouxeram inovações, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou inconvencionalidade.
Outrossim, sustenta que “se não fossem as disposições da Lei Complementar (federal) no160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017, os benefícios concedidos antes da Lei Complementar (estadual) no631/2019, sem autorização em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, ou seja, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do §2o do art. 155 da Constituição Federal, seriam passíveis de nulidade”.
Por fim, argumenta que os benefícios não possuem caráter compulsória e, dessa forma, tanto para a sua fruição quanto para a aplicação da remissão e anistia, o beneficiário necessita cumprir todas as exigências, e, se assim não desejar, poderá optar por não os fruir, de modo que não há irregularidade nas exigências previstas na LC no631/2019 e no Decreto n. 273/2019.
Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja denegada a segurança.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (id. 81501091).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1062196-19.2019.8.11.0041, impetrado por TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA – EPP, contra ato do Agente de Tributos Estaduais, Fiscais de Tributos Estaduais, Coordenador de Cadastro e Domicílio, Tributário Eletrônico, Secretário-adjunto da Receita Pública Superintendente de Programas de Incentivo, Secretário-adjunto de Investimento e Agronegócio e Secretário Adjunto da Receita Pública, todos vinculados ao ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o, da Lei Complementar n. 631/2019, do art. 2o, do Decreto n. 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C, do Decreto n. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos n. 273 e 319/2019.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que a empresa recorrida impetrou mandando de segurança, requerendo a sua concessão para que fosse reconhecida a ilegalidade do ato tido como coator, consistente na aplicação do 4o da Lei Complementar n. 631/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto n. 2.212/2014 com redação dada pelos Decretos n. 273/2019 e n. 319/2019, que, basicamente, impõem como condição para concessão/migração de benefício fiscal, que os contribuintes desistam das ações judiciais que questionam o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF/MT.
Inicialmente, o apelante requer o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança, tendo em vista a sua interposição contra ato genérico (lei em tese), o que não é admitido.
Sobre o assunto, sabe-se que a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato genérico estabelecido na lei.
Ao interpretar essa súmula, o Ministro Luiz Fux entendeu que “a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança” (STF - MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017).
No mesmo sentido foi o pronunciamento do Ministro Celso de Mello, vejamos:
“(...) Cumpre enfatizar, neste ponto, que normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo (...)”. (STF - MS 32.809 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 5-8-2014, DJE 213 de 30-10-2014).
Assim, da análise dos trechos acima explanados, de ver que não é cabível mandado de segurança contra lei em tese, de forma genérica e abstrata, mas, somente quando o ato tiver aplicação concreta em relação ao impetrante.
Na hipótese, há que se ressaltar que a Apelada anexou o termo de remissão e anistia de benefício, em que consta cláusula expressa de desistência nos termos das novas normas (id. 81501065), assim como também juntou o termo de adesão a benefício fiscal (id. 81501066).
Logo, nota-se que a lei em apreço violou direito líquido e certo da impetrante de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui a supracitada súmula do STF, visto que a lei produziu efeitos concretos na esfera patrimonial da impetrante como contribuinte, pois acabou por criar ameaça concreta a seu direito previamente firmado em acordo.
Assim, o ato impugnado teve aplicação concreta em relação à Impetrante, motivo pelo qual não se está diante de ato genérico e abstrato.
Afastada a preliminar aventada, para melhor compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que, em observância às normas supramencionadas, o direito de usufruir do benefício fiscal previsto na Lei Complementar n. 631/2019 é condicionado à renúncia de todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre benefícios fiscais, bem como que discutem sobre os créditos tributários deles decorrentes.
Em outras palavras, pode-se dizer que a legislação praticamente coage o contribuinte a aderir ao benefício concordando com a exigência dos créditos tributários exigidos pelo Estado de Mato Grosso, gerando grandes prejuízos financeiros à empresa.
O Decreto 273/2019, ao estabelecer que para a fruição do benefício fiscal o contribuinte deve desistir de ações que discutam a legalidade da FEEF, acabou por inovar e modificar o ordenamento jurídico, uma vez que na lei de regência (Lei Complementar 631/2019) não constava esse impedimento.
Cumpre ressaltar que o decreto, como norma secundária, cuja função é meramente regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza. O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”. (TJMT - N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
Outrossim, a norma, ao exigir que o contribuinte desista de ação judicial para concessão do benefício fiscal acaba por violar direito e garantia fundamental previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal de 1988 (Direito de Ação), que assim dispõe:
“Art. 5o da CF/88
(...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)”.
Desse modo, a desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição do benefício fiscal configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, notadamente no tocante ao seu direito de ação.
Nesse sentido é o recente entendimento deste Sodalício:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigurase ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.
O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
Assim, reconhecida a ilegalidade da imposição prevista na legislação e nos Decretos Estaduais, a manutenção da sentença que determinou às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o, da Lei Complementar n. 631/2019, do art. 2o, do Decreto n. 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C, do Decreto n. 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos n. 273 e 319/2019, para que, assim, a apelada possa usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso, mostra-se manifestamente necessária.
Com essas considerações, com fulcro na súmula 568 do STJ e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto, ratificando a sentença que concedeu a segurança.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado